Tribunal: STJ
Processo: 0821508-13.2021.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008027 - RN(2025/0282030-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: CARLOS JOSÉ FERNANDES RÊGO - RN005362
AGRAVADO
: PORCINO VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cedea68b-17d8-413c-8e92-78c430aa2f24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008027 - RN(2025/0282030-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: CARLOS JOSÉ FERNANDES RÊGO - RN005362
AGRAVADO
: PORCINO VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência do
III, do CPC, consoante a seguinte ementa (fl. 610):
art. 932,
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 622-627, a parte agravante alega que (fl. 624):
Com a devida licença, tal conclusão não encontra amparo na realidade
processual, pois a peça do Agravo em Recurso Especial (e-STJ Fl.549)
rebateu, de forma exaustiva e pormenorizada, a aplicação do óbice sumular
(Súmulas 7 e 83, ambas do STJ) e a impossibilidade de análise de matéria
constitucional. O raciocínio desenvolvido naquele recurso foi centralmente
Documento eletrônico VDA55398857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: c8f145d8-c565-472c-a0e5-70c1fe04a4a6

direcionado a demonstrar que as questões envolvidas são de direito e que a
interpretação do TJRN destoa da jurisprudência consolidada desta Colenda
Corte.
Acrescenta que "o não conhecimento da insurgência recursal, sob o argumento
formalista da ausência de impugnação específica, em que pese o robusto conteúdo demonstrativo
em sentido contrário existente na peça do AREsp, implica grave violação ao princípio da
dialeticidade e impede a análise do relevante vício de direito federal suscitado (violação aos arts.
17, 85 e 485, VI, todos do CPC)" (fl. 626).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos "(...)
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil" (fl. 645).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três fundamentos
distintos: (i) - aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento
da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência deste Tribunal Superior; (ii) -
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e
provas na instância especial e (iii) - impossibilidade de análise de matéria constitucional em sede
de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar, especificamente e de modo suficiente, os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau, saliente-se
que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.650.642/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, proceder este não realizado pela
13/8/2024)
parte agravante na petição de agravo em recurso especial. Ou, ainda, "para infirmar a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Documento eletrônico VDA55398857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: c8f145d8-c565-472c-a0e5-70c1fe04a4a6

Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem" (AgRg no
rel.
AREsp n. 2.543.403/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
, atitude não adotada pela parte
16/6/2025)
agravante no caso em apreço.
Quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau, incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Ademais, quanto ao terceiro fundamento da decisão de segundo grau, cabia à
parte agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar e
julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder
este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço. Ainda, no ponto, era ônus da parte
insurgente explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base em quais
fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento adequado à
impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em segundo grau de
jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu da obrigação que lhe
competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar, que se a norma
constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou
,
obter dictum
não caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se o
dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o
especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual
curia
dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação
recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no AREsp n. 867.299/PR,
rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
Documento eletrônico VDA55398857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: c8f145d8-c565-472c-a0e5-70c1fe04a4a6

parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Outrossim, quanto à alegação de excesso de formalismo, pontue-se que,
"conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por
regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das
partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso
e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se
falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica, justamente para concretizar
Documento eletrônico VDA55398857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: c8f145d8-c565-472c-a0e5-70c1fe04a4a6

princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.823.566/RJ,
21/6/2021)
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL
E ASSOCIAÇÃO PARA O COMÉRCIO ILÍCITO. FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os apelos
dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos de
admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo, pois o
acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso se impõe, não por simples formalismo, mas por
observância das normas legais. (...) 3. Agravo não provido. (AgRg no RHC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
147.480/MG,
14/12/2021)
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, feito em
contrarrazões, consigne-se que "a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11,
art. 85,
do CPC". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.818.074/AL,
24/6/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: c8f145d8-c565-472c-a0e5-70c1fe04a4a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.027 / RN
Número Registro: 2025/0282030-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08215081320218205106 8215081320218205106
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : CARLOS JOSÉ FERNANDES RÊGO - RN005362
AGRAVADO
: PORCINO VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : CARLOS JOSÉ FERNANDES RÊGO - RN005362
AGRAVADO
: PORCINO VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
Documento eletrônico VDA56077392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: cc1ec78d-1359-4c13-b847-7a3064d70b6a

ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: cc1ec78d-1359-4c13-b847-7a3064d70b6a